Tribunal: STF
Processo: RE 105076
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITO DO ICM,
REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA COM ISENÇÃO DO TRIBUTO, NA
OPERAÇÃO POSTERIOR, DE VENDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO.
PRECEDENTES DO STF. ORIENTAÇÃO PREVALENTE ATÉ A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 23, DE  01.12.83.
A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23/83, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART-23,
II, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO TEM APLICAÇÃO AOS FATOS ANTERIORES A SUA
ENTRADA EM VIGOR.
RE CONHECIDO E PROVIDO.